Tribunal: TJSP
Processo: 2037058-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Embargos manifestamente protelatórios - Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037058-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FOTINI JOANNIS BETHANIS KHOURI, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037058-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No:
24247
EMB. DECL.:
2037058-08.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
ALTINÓPOLIS (VARA ÚNICA)
EMBTE.:
FOTINI JOANNIS BETHANIS KHOURI
EMBDO.:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inocorrência -
Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível
somente
em
situações
excepcionalíssimas

Embargos
manifestamente protelatórios - Embargos rejeitados, com aplicação
de multa.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
24/28 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão que determinou a penhora de bens que guarneçam a residência do
devedor, observados os critérios legais.
O embargante alega que o Acórdão omisso ao não observar que a
declaração de imposto de renda do devedor não indica nenhum bem de alto valor que possa
ser penhorado. Sustenta que o credor não indicou quais bens pretende penhorar e que a
execução já está garantida pela constrição de um imóvel. Afirma que não busca defender
direito alheio, mas tão somente demonstrar que a diligência não terá efeito prático.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037058-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Quanto à referida disposição, a jurisprudência é pacífica em relação à
excepcionalidade da possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição. Neste sentido, as anotações de Theotonio
Negrão, em comentário ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119).
Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento dos
embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel.
Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p.
21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável
da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do
julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j.
27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238).1
Os
pontos
indicados
como
omissos
foram
expressamente
mencionados, de modo que vício algum ocorreu no acórdão embargado, pretendendo o
embargante apenas reapresentar argumentos que já foram levados em consideração no
julgamento colegiado do caso, tratando-se de mero pedido de reconsideração.
Não se pode falar em omissão somente porque o julgado foi
contrário aos interesses da parte.
Além disso, o embargante inova ao levantar a tese de que a execução
estaria garantida com a penhora do imóvel de matrícula 72.915, pois isso não consta nas
razões do agravo de instrumento (há somente uma breve menção à tal penhora às fls. 5 do
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037058-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
agravo, sem qualquer alegação de que tal constrição bastaria para garantir a dívida).
Por tais razões, o recurso deve ser considerando manifestamente
protelatório, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026
§2o do CPC, sem prejuízo sem majoração em caso de embargos reiterados.2
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos, com aplicação de
multa, remanescendo íntegro o Acórdão.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa